Tribunal: TJBA
Processo: 8051050-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051050-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AMANDA FERREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMANDA FERREIRA COSTA
, presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, indicando como autoridade coatora o Juízo Criminal da Comarca de Barra do Choça. A defesa alegou excesso de prazo na não realização da audiência de custódia no prazo legal, pleiteando o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente do atraso na realização da audiência de custódia, diante da superveniência da efetiva realização do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização da audiência de custódia em 05/09/2025, com posterior homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva, afasta a alegação de excesso de prazo inicialmente formulada.

4.
O art. 659 do CPP e o art. 266 do Regimento Interno do TJBA estabelecem que, cessada a coação ou violência alegada, deve-se julgar prejudicado o habeas corpus.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que a superveniência de novo título prisional (audiência de custódia ou sentença condenatória) acarreta a perda de objeto do writ, tornando prejudicada a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Writ prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A superveniência da realização de audiência de custódia torna prejudicado o habeas corpus fundado em alegação de excesso de prazo para a sua realização.

2.
A perda de objeto do habeas corpus ocorre quando cessa a coação alegada, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, art. 310 e art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 789.240/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no RHC n. 163.316/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8051050-40.2025.8.05.0000
, impetrado pel
a
advogad
a

MANUELA OLIVEIRA MEIRA
(OAB/BA
77.287
),

em favor d
a
Paciente
AMANDA FERREIRA COSTA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente
da
audiência de custódia

realizada
pela Autoridade Impetrada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08